Tribunal: TJDFT
Processo: 0750235-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERIVELTO BESERRA DE AGUIAR (agravante/autor), contra decisão (179354097, dos autos de origem), proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0740024-54.2023.8.07.0001, em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (agravado/réu), que indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 53772236), o agravante/autor alega que é aposentado e que, apesar da declaração de IR, declaração de hipossuficiência, extratos bancários, contracheques comprovarem a remuneração no montante de R$3.510,83 (três mil quinhentos e dez reais e oitenta e três centavos), o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça segundo o argumento de que obteria renda com “destinação econômica dos imóveis”, mesmo inexistindo elementos nos autos que possam indicar tal fato. Aduz que, embora figure como sócio da empresa que ocupa o imóvel, a referida empresa não gera renda e, na realidade, conforme o balanço patrimonial anexado, está em prejuízo em R$194.621,46. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela pleiteada. Na decisão de ID 53816275, em razão de o juízo a quo ter sentenciado o feito em 24 de novembro de 2023, extinguindo-o, sem resolução do mérito, julguei prejudicado este recurso, em razão da perda superveniente de seu objeto, face a extinção do feito na origem. Ao ID 55188744, foi certificado o trânsito em julgado da supracitada decisão no dia 24/01/2024 e, na Certidão de ID 55241838, a Secretaria da Terceira Turma Cível, em razão do trânsito em julgado da decisão, promoveu a anotação de baixa em relação ao polo passivo e o arquivamento definitivo do recurso no dia 26 de janeiro de 2024. Após, no dia 20 de fevereiro de 2024, o agravante peticiona aos autos, informando que o juízo de origem, na decisão acostada ao ID 55985854, tornou sem efeito a sentença que extinguiu o feito, bem como determinou a restituição do prazo para que ele procedesse ao recolhimento das custas. Alega que inexiste, nesse momento, a causa prejudicial deste recurso e, ao final, pugna que seja determinado o prosseguimento do presente agravo de instrumento, com apreciação urgente da liminar. É o relatório. DECIDO. Nada a prover quanto ao pedido do agravante autor. A um porque, ainda que tenha sido reconhecida a existência de erro material que tornou inválida a sentença proferida na origem, tal fato não renova o prazo recursal atinente à decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão os benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pelo recorrente autor, proferida no dia 26/10/2023 (ID 176467305 dos autos de origem). Da mesma forma, tal situação não induz reapreciação do objeto do presente recurso pelo Juízo de origem ou por esta Relatoria, sobretudo em razão de a decisão proferida nestes autos ter transitado em julgado no dia 24/01/2024 e, por tal razão, a Secretaria da Terceira Turma Cível ter promovido a anotação de baixa e o arquivamento definitivo do recurso no dia 26 de janeiro de 2024. Assim, não há decisão a ser revista nesta via recursal. A dois porque, ao compulsar o processo de origem, constato que foi proferida nova sentença nos autos (ID 188472914 do feito originário) no dia 01/03/2024, nos seguintes termos: Por perfilhar do entendimento manifestado em ID 188186270, recebo a competência, fixada por prevenção, ratificando os atos jurisdicionais até então praticados. Distribuída a presente demanda, por decisão de ID 183575428 determinou-se ao autor o recolhimento das custas de ingresso, eis que indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, a despeito de assim oportunizado, tendo transcorrido o prazo assinalado pelo referido decisório, conforme se colhe de consulta à aba expedientes do presente processo eletrônico, deixou a parte autora de atender ao comando judicial, limitando-se a interpor agravos de instrumentos (0750235-55.2023.8.07.0000 e 0705694-97.2024.8.07.0000), recursos aos quais fora negado conhecimento, conforme se infere do compulsar dos respectivos autos. Com isso, tendo sido expressamente facultada a regularização da situação verificada, impera reconhecer que se mostra ausente pressuposto processual indispensável ao válido desenvolvimento do processo, a obstar, por conseguinte, o avanço sobre o núcleo meritório da pretensão. Observada a prévia intimação dos patronos da parte autora, para o fim especificamente determinado, afasta-se, de plano, qualquer alegação de surpresa, ou mesmo a necessidade de requerimento da parte adversa ou prévia intimação pessoal da parte autora, eis que não se cuida, na espécie, de hipótese de abandono, mas de ausência de pressuposto processual, situação de ordem pública e de índole estritamente jurídica, que não restou remediada no prazo conferido, a tornar imperioso o controle judicial (artigo 485, § 3o, do CPC). Preclusa a oportunidade conferida à parte autora, a prematura extinção do feito, sem exame do mérito, por ausência de pressuposto processual incontornável, é medida que ora se impõe. Nesse mesmo sentido, ao apreciar hipóteses assemelhadas àquela verificada nestes autos, colhe-se o posicionamento esposado pelo e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DAS CUSTAS COMPLEMENTARES EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Verificado o não cumprimento da complementação das custas iniciais no prazo determinado pelo magistrado, conforme disposto no artigo 321 do NCPC, impõe-se a extinção do processo sem julgamento de mérito. 2. A juntada extemporânea da complementação das custas não possui o condão de modificar o entendimento esposado na r. sentença, mas apenas corrobora o entendimento de que o banco autor deixou de atender a tempo e modo as inúmeras determinações judiciais proferidas pelo d. Magistrado de primeiro grau, operando-se o fenômeno da preclusão. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1040403, 20120210059674APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: 423-427). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não está previsto na legislação processual civil o fracionamento das manifestações e diligências incumbidas à parte, que deve responder às incitações do Juízo de forma concentrada. O atendimento a esse princípio se estende a toda a marcha processual, de forma que a prática dos atos processuais deve se dar no momento e conforme a forma previstos, não podendo ser suplementados quando já praticados válida ou invalidamente, salvo disposição legal em contrário, sob pena de preclusão. 2 - O recolhimento das custas é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual. Não diligenciando o Autor, reiteradamente, a simples juntada de comprovante de pagamento das custas processuais, correta se mostra a extinção do Feito sem resolução de mérito, com supedâneo no artigo 485, IV, do CPC. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.1113372, 07034214920188070003, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. DECISÃO PARA A PARTE COMPROVAR DIREITO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA OU RECOLHER AS CUSTAS. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NÃO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual, em face do não atendimento da determinação judicial para comprovar o direito à gratuidade de justiça ou recolher as custas judiciais. 2. Não atendida a determinação, em que pese regular intimação, para fins de comprovação de hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais, correta se mostra a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015, por ausência de pressuposto necessário para o regular prosseguimento da demanda. 3. Em vista a prematura extinção do feito, por motivo que impede até mesmo a formação válida da relação processual (ausência de pressuposto processual), entende-se inadequado apreciar a alegação de prescrição ventilada em contrarrazões, inclusive para evitar indesejada supressão de instância. Ressalvada a possibilidade de se analisar a referida prejudicial de mérito em eventual novo processo constituído regularmente. 4. Apelo conhecido e improvido. (Acórdão n.1101248, 07235329420178070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 15/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais fundamentos, reconheço, na espécie, a ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular, e, por conseguinte, extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, o que faço na forma do permissivo estatuído no § 3o do mesmo citado artigo do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com as custas processuais. Sem condenação em honorários, posto que, a despeito da contestação antecipadamente apresentada (ID 184908473), a petição inicial sequer veio a ser admitida, não tendo sido deflagrado o prazo para o oferecimento de resposta. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se. (grifei) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251).(grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343).(destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271).(negritei) Assim, na hipótese, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, mantenho meu posicionamento no sentido de que se encontra PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, face a extinção do feito na origem. Preclusa a presente decisão, promovam-se as anotações de estilo e retornem os autos para arquivo. Publique-se. Intimem-se.